Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800641-22.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GENEUSA FRANCISCA DE ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA EM ANÁLISE INICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENEUSA FRANCISCA DE ALMEIDA BARROS em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800397-11.2019.8.14.0029) movida contra BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial. Entendeu o juízo
a quo,
não

restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

Da tutela de urgência

Nos termos do art. 294, caput, e p. ú., NCPC, vislumbram-se dois tipos de tutela provisória, a saber: urgência e evidência. A requerente, na reclamação, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência.

Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haverá de ser concedida observando-se a “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Cuidam-se das consagradas ideias de ́fumus boni iuris ́ e ́periculum in mora ́. Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, desnecessário juízo exauriente da matéria. Pois, do contrário, o propósito do instituto da tutela de urgência seria malogrado.

Quanto ao ́fumus boni iuris ́, há de se demonstrar que os descontos são indevidos. Da análise dos documentos acostados a inicial não vislumbro a verossimilhança das alegações porquanto não foram juntados extratos bancários que evidenciam os fatos narrados na inicial.

Por isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A agravante alega, em suas razões (ID 9241173), que a tutela de urgência foi negada em virtude de não ter sido juntado documento que comprovasse o não recebimento do valor contratado, porém, seria irrelevante para o julgamento do mérito, se houve ou não o crédito na conta da agravante, posto que, mesmo que tenha recebido este valor, o prejuízo é evidente, já que a soma das parcelas descontadas – com todos os encargos típicos de operações bancárias – ultrapassará o valor do empréstimo. Afirma que a questão a ser discutida não é o recebimento (ou não) do valor do empréstimo, mas sim a fraude que a Agravante fora vítima, a qual deveria ter sido evitada pelo banco réu.

Alega ter sido demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano vez que a agravante é pobre na acepção jurídica do termo e não pode arcar com os descontos realizados em sua aposentadoria. Defende, por fim, que a suspensão dos descontos não trará prejuízos ao Banco, pois, caso a decisão seja revogada, eles podem ser retomados a qualquer tempo.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso para que seja reformado o ato decisório e determinado que o agravado se abstenha de efetuar cobranças referentes ao débito impugnado, até o julgamento final da demanda.

Em decisão de ID 9241173, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, indeferi a antecipação da tutela recursal.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 9584191).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 5 de setembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que negou a tutela de urgência requerida para determinar que o Réu suspendesse os descontos por meio de consignação de crédito, referente ao contrato objeto da lide.

Alega a agravante a ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que nos autos originários, o banco réu apresentou Contrato de Empréstimo Consignado (ID 36835702), no qual consta assinatura que, pelo menos em uma primeira vista, condiz com a assinatura constante no documento de identidade da autora (ID 12730036) e, ainda, demonstrativo de Transferência (ID 36835702), o qual, evidencia, em tese, o crédito do valor contratado em conta de titularidade da agravante, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória

Assim, em que pese a autora ser pessoa idosa, não é possível afirmar, neste momento processual, antes da fase instrutória, a existência de indícios de fraude no contrato bancário e a consequente probabilidade de seu direito.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária, poderá a parte agravante reaver os descontos por ventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/09/2022